Tribunal: STF
Processo: ARE 1557713
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PRETENSÃO DE REFORMA POR INVALIDEZ. ARTIGO 95, INCISO II, DA LEI 7.479/1986. ESTATUTO DOS BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO DE REFORMA DO MILITAR SE JULGADO INCAPAZ, DEFINITIVAMENTE, PARA O SERVIÇO ATIVO. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE EM LAUDO PERICIAL, CONCLUIU QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR SERIA TEMPORÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.